Tribunal: TJDFT
Processo: 0726656-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ATO PRATICADO NO AMBIENTE DE CONCURSO PÚBLICO. CARGO. JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL. PRETENSÃO AVIADA EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. JUDICIALIZAÇÃO. POSTULAÇÃO. ALTERAÇÃO DATA DE ULTIMAÇÃO DA PROVA DEFINIDA EM EDITAL. IMPUTAÇÃO DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. ENDEREÇAMENTO DA POSTULAÇÃO À DIRETORA DA ENTIDADE CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DO CERTAME. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. POSTULAÇÃO DESTINADA À ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. REGRAMENTO INTERNO. ELABORAÇÃO. COMISSÃO DO CONCURSO. EDITAL. SUBSCRIÇÃO PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO E PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA. EXECUÇÃO DO CERTAME. ATOS DELEGADOS. ADSTRITOS À EXECUÇÃO DO CONCURSO. CARÊNCIA DE AÇÃO DO IMPETRANTE. AFIRMAÇÃO. COMPOSIÇÃO PASSIVA INADEQUADA (LEI n. 12.016/09, ART. 6o, §§3o E 5o; CPC, ART. 485, VI). AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DA IMPETRAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL. CANDIDATO. OBTENÇÃO DE TUTELA LIMINAR. REALIZAÇÃO DA PROVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO REVERSÍVEL. ENUNCIADO INCOMPATÍVEL COM OS CONTORNOS INERENTES AOS CONCURSOS PÚBLICOS. RISCO INERENTE ÀS TUTELAS PROVISÓRIAS. ASSUNÇÃO PELA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O ato ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder a uma conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, tendo em vista que a concessão da ordem terá por objetivo compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado, e, assim, a legitimação passiva para ocupar a posição de autoridade impetrada é dependente da aferição de que praticara o ato desafiado ou de que ao menos detenha competência e poderes para revê-lo segundo o organograma administrativo (LMS, art. 6o, §3o).
2. Conquanto contratada entidade especializada para execução do concurso público, implicando situação de delegação de competência, a delegação não compreende os atos de regulamentação do certame, que continuam concentrados na entidade ou órgão contratante e realizador do processo seletivo, encerrando a apreensão a constatação de que, aviando concorrente mandado de segurança cujo objeto está adstrito a desafiar regramento editalício, não o havido durante a execução do concurso, a impetração deve ser direcionada à autoridade que firmara o edital que traduz a lei interna do certame, pois quem praticara o ato reputado desconforme e reúne poderes para revê-lo (LMS, art. 6o, §3o).
3. Aviando o concorrente ação mandamental visando infirmar a legalidade de regramento editalício traduzido na data demarcada para ultimação das provas compreendidas em etapa avaliativa, estando a impetração, portanto, destinada a controlar disposição editalícia firmada pela Comissão de Concurso e, no caso de certame para provimento do cargo de Juiz de Direito, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, a impetração deve ser direcionada a essas autoridades, descerrando situação de ilegitimidade passiva ad causam, por conseguinte, carência de ação, a formulação do mandamus em face da diretora da entidade contratada para execução do certame seletivo, determinando a colocação de termo à ação constitucional sob essa apreensão (LMS, art. 6o, §§3o e 6o; CPC, art. 485, VI).
4. Como cediço, a autoridade revestida de legitimação para figurar como impetrada no ambiente de mandado de segurança é aquela que praticara o ato reputado ilegal ou ao menos tem competência para revê-lo (LMS, art. 6o, §3o), daí defluindo que, impetrado mandamus objetivando a alteração de regramento editalício concernente à data de realização de prova que constitui etapa integrante de concurso público, não está a banca executora do certame revestida de poderes para rever o ato arrostado como ilegal, ficando latente, portanto, sua ilegitimidade passiva, conduzindo, pois, à afirmação da carência de ação do impetrante, consoante orienta o artigo 6o, §§ 3o e 5o, da Lei do Mandado de Segurança - Lei n. 12.016/09 e o artigo 485, inciso VI, do CPC.
5. A concessão da medida liminar destinada a autorizar a alteração de data prevista para realização de etapa de certame público não traduz evento processual passível de autorizar a aplicação da teoria do fato consumado, pois, a par de tratar-se de provimento de natureza precária cujos efeitos materiais que irradiara são plenamente reversíveis, não implica, outrossim, definitividade quanto à situação fática germinada do teste realizado, que, inclusive, pode ser revista pela organização do concurso caso desconstituído o provimento transitivo que assim autorizara, notadamente na hipótese de superveniente extinção da ação em razão da ausência de condição de procedibilidade.
6. A aplicação da teoria do fato consumado no ambiente do direito público, especificamente em sede de concurso público, implica desconsideração para com os princípios da legalidade e da isonomia, permitindo a obtenção de resultado desguarnecido de legitimidade e sem amparo legal, à medida em que, em suma, conquanto negado o direito sob a ótica do legislado, a aplicação do enunciado permitiria a perduração de situação desguarnecida justamente de sustentação legal, ferindo não somente a legalidade que orienta a atuação administrativa como a isonomia que deve governá-la, daí porque sua incidência nessa seara tem sido modulada e refutada, inclusive porque a precariedade é inerente às tutelas provisórias e, ao demandá-la, e eventualmente, obtê-la, a parte deve ponderar os riscos de a situação precariamente estabelecida não se consolidar.
7. Ao apreciar a controvérsia pertinente à aplicação da teoria do fato consumado em ambiente de concurso público, a Suprema Corte fixara tese segundo a qual “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”, cristalizando, destarte, o entendimento de incompatibilidade da postulação consubstanciada na aplicação da teoria à luz da disciplina regulamentar dos concursos públicos (STF, Tema no 476).
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Carência de ação reconhecida. Processo principal extinto. Agravo interno prejudicado. Afastada a aplicação da teoria do fato consumado no caso concreto. Unânime.